Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709858-22.2022.8.07.0018 RECORRENTES: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ELIZABETE CARVALHO DE SOUSA, ELIZABETE DA SILVA ROCHA AGUIAR, ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETE ESTEVES DOS SANTOS, ELIZABETE FERNANDES, ELIZABETE GOMES DE CASTRO, ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA, ELIZABETE JOSE PEREIRA, ELIZABETE JULIO DE JESUS, ELIZABETE OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCURAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2.Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva. A divergência restou apenas com relação aos outros autores, cuja representação processual não foi sanada no prazo fixado pelo juiz (20 dias), vício capaz de ensejar o indeferimento da inicial ou a exclusão dos requerentes do procedimento (art. 485, incisos I e IV, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009 do CPC, alegando não haver preclusão quanto aos argumentos apresentados para contraposição da decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial, sob o fundamento de que o momento adequado para insurgência da parte e sua impugnação se dá em sede de apelação; b) artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que a representação processual do sindicato sempre esteve regularizada nos autos, ressaltando a legitimidade extraordinária sindical que permite a atuação da entidade de atuar em nome próprio defendendo interesses alheios; c) artigos 81 do CDC, 21 da Lei 7.347/1985 e 927, inciso III, do CPC, aduzindo que o indeferimento da inicial teria afrontado a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, afirmada no tema 823 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam contrariedade ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 105, § 4o, e 927, inciso III, ambos do CPC, 81 do CDC, e 21 da Lei 7.347/1985. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, também, merece subir quanto à apontada transgressão ao artigo 40, §§ 14 e 16, da Carta Magna, pois além de os recorrentes terem afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a questão constitucional de que trata o apelo encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, de modo que deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017